Tribunal: TJSP
Processo: 1005192-31.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DOS EXECUTADOS - AUSENTE EXTINÇÃO TOTAL – RECURSO CABÍVEL – I – Sentença de procedência da exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados, Luiz Augusto Neto e Rosana Canton Garcia, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo 485, VI, do NCPC – Recurso do exequente -

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DOS EXECUTADOS - AUSENTE EXTINÇÃO TOTAL – RECURSO CABÍVEL – I – Sentença de procedência da exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados, Luiz Augusto Neto e Rosana Canton Garcia, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo 485, VI, do NCPC – Recurso do exequente - II – Hipótese em que, embora acolhida a exceção de pré-executividade oposta pelos executados Luiz Augusto e Rosana, a decisão não acarretou na total extinção da ação de execução - A decisão que acolher a exceção de pré-executividade, sem a efetiva extinção da execução, é recorrível mediante agravo de instrumento – Hipótese em que se deve analisar não apenas o nomen iuris dado ao pronunciamento judicial, mas também o seu conteúdo e os efeitos dele decorrentes, para, então, concluir-se, a sua natureza e a forma de impugnação - Impossibilidade de recebimento do apelo como agravo de instrumento – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Inteligência dos arts. 203, §1o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, todos do NCPC – Precedentes do C. STJ, deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Apelo não conhecido".